Tribunal: TJMT
Processo: 1001924-59.2022.8.11.0007
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001924-59.2022.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[VALDIR SIQUEIRA - CPF: 317.721.451-49 (RECORRENTE), JONAVAN DE SOUSA OLIVEIRA SILVA - CPF: 031.103.431-42 (ADVOGADO), MARIA ANGELI KLASS SIQUEIRA - CPF: 395.150.361-00 (RECORRENTE), CAROLINE KLASS SIQUEIRA OLIVEIRA - CPF: 029.270.151-98 (RECORRENTE), JONAVAN DE SOUSA OLIVEIRA SILVA - CPF: 031.103.431-42 (RECORRENTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), IAN DELGADO DE OYAGUE DINIZ DE OLIVEIRA - CPF: 422.679.088-08 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CANCELAMENTO
UNILATERAL
DE VOO
UNILATERAL
. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. READEQUAÇÃO DE MALHA AÉREA COM AVISO PRÉVIO NÃO COMPROVADA. ALTERAÇÃO UNILATERAL DO VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Recurso inominado. Sentença de parcial procedência que reconheceu a falha na prestação de serviços, condenando a Promovida ao pagamento de restituição dos danos materiais comprovados em R$ 712,50 (setecentos e doze reais e cinquenta centavos), e danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor MARIA ANGELI KLASS SIQUEIRA e VALDIR SIQUEIRA, julgando improcedentes os demais pedidos referentes ao outros autores CAROLINE KLASS SIQUEIRA e JONAVAN DE SOUSA OLIVEIRA SILVA.

2.

Pretensão recursal da promovida, pugnando por excludente de responsabilidade, sob
o
argumento de que
o
aviso com antecedência de alteração em razão de readequação da malha aérea, o que isenta a responsabilização da companhia aérea e, subsidiariamente pela redução do
quantum.

3.

Não merece prosperar tal assertiva, pois no caso, ausente prova de aviso prévio, por consequência, configura a falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar, nos termos dos artigos 186 e 927, do Código Civil, além do art. 14, do CDC.

4.

O dano moral decorrente de cancelamento de voo prescinde de prova e a responsabilidade de seu causador opera-se
in re ipsa
em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro.

5.

A verossimilhança das alegações do consumidor e provas dos autos não corroboram com a tese defensiva. Havendo cancelamento do voo sem aviso prévio ao consumidor, não demonstrado nos autos que houve informe com antecedência do cancelamento, frustrando as expectativas do consumidor, sem qualquer solução administrativa, resta configurada a falha na prestação do serviço e esta falha enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

6.

Fazendo jus a reparação de ordem material dos valores comprovadamente pagos, e de ordem moral, o qual se mostra fixado dentro dos valores usualmente arbitrados por esta Turma.

7.

Sentença mantida.

8.

Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença de parcial procedência, que reconheceu a falha na prestação de serviços pelo cancelamento unilateral de voo, condenando a empresa ao pagamento de restituição dos danos materiais comprovados em R$ 712,50 (setecentos e doze reais e cinquenta centavos)
,
e danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor, MARIA ANGELI KLASS SIQUEIRA e VALDIR SIQUEIRA, julgando improcedentes os demais pedidos referentes ao demais autores, CAROLINE KLASS SIQUEIRA e JONAVAN DE SOUSA OLIVEIRA SILVA
.

A promovida, ora recorrente, requer a reforma da sentença, para que seja reconhecida a excludente de responsabilidade, ao argumento de aviso prévio ao consumidor, afirmando que o cancelamento só foi realizado por medida de segurança dos passageiros, em razão de readequação da malha aérea com aviso prévio aos consumidores via SMS, não havendo que falar em ato ilícito e responsabilidade. Subsidiariamente requer a redução do quantum indenizatório.

Contrarrazões pela manutenção da sentença, ou subsidiariamente pela majoração do dano, o que cediço, é inaplicável em via de contrarrazões.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2023